Tribunal: CARF
Processo: 10880.920101/2014-06
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALEXANDRE EVARISTO PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-07-08

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.920101/2014-06
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-006.834 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
11 de junho de 2024
Recorrente
SAP BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2011
PROCEDIMENTO FISCAL. FASE INQUISITÓRIA. INTELIGÊNCIA DA
SÚMULA CARF N° 162.
O direito ao contraditório e à ampla defesa somente se instaura com o início da
fase contenciosa, conforme inteligência da Súmula CARF n. 162.
MOMENTO PARA APRESENTAÇÃO DA PROVA DOCUMENTAL.
PRECLUSÃO.
Conforme interpretação do art. 16, § 4o, do Decreto no 70.235/72 acolhida pela
jurisprudência do CARF, é possível a apresentação de documentos no
momento da interposição do recurso voluntário, desde que para fins de
complementar aqueles já apresentados na manifestação de inconformidade e
considerados, pela decisão de 1o grau, insuficientes para comprovar o direito
alegado.
RETENÇÃO EM FONTE. COMPROVAÇÃO POR OUTROS MEIOS.
POSSIBILIDADE. NÃO REALIZADA PELA CONTRIBUINTE.

Na falta de informe de rendimentos, cabe à contribuinte comprovar por outros
meios (juntada das notas fiscais de sua emissão relativas às prestações de
serviços, necessariamente acompanhadas dos registros contábeis que
demonstrassem o recebimento do valor do serviço prestado e sua inclusão na
base de cálculo do tributo, bem assim a escrituração do montante retido na
fonte, ou, ainda, acompanhadas de extratos bancários onde se pudesse verificar
o creditamento do rendimento líquido (valor da nota fiscal menos a retenção).
Outra opção poderia ser a juntada de declarações das fontes pagadoras
reconhecendo o erro de suas Dirfs por não terem incluído o contribuinte, bem
assim informando os montantes corretos das receitas pagas e do tributo retido.
Mas nenhuma das possibilidade de comprovação acima elencadas foi feito pela
contribuinte.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.920101/2014-06
Fl. 4681
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-006.834 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.920101/2014-06

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Alexandre Evaristo Pinto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jose Eduardo Genero Serra,
Lucas Issa Halah, Alexandre Evaristo Pinto e Neudson Cavalcante Albuquerque (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do acórdão no 02-81.317,
proferido pela 2a Turma da DRJ/BHE que, por unanimidade de votos, julgou improcedente a
manifestação de inconformidade.
Como os fatos e a matéria jurídica foram bem relatados pela decisão de primeira
instância, reproduzo-a a seguir:
O presente processo trata de Manifestação de Inconformidade contra
Despacho Decisório no rastreamento 085177607, emitido em 04/06/2014,
referente ao PER/DCOMP no 04980.17777.130711.1.7.03-8130 (fls.
4571 e 4574/4582).
A declaração de compensação foi gerada com o objetivo de ter
reconhecido o direito creditório correspondente a saldo negativo de
CSLL apurado no exercício 2011, no valor de R$ 961.936,38, e
compensar o débito discriminado no referido PER/DCOMP.
De acordo com o despacho decisório, o crédito reconhecido foi
insuficiente para compensar integralmente o débito informado pelo
sujeito passivo, razão pela qual a compensação declarada foi
PARCIALMENTE HOMOLOGADA.
As parcelas de composição do crédito, representadas por retenções na
fonte passíveis de aproveitamento a título de antecipação da contribuição
social e estimativas compensadas com saldo negativo de períodos
anteriores, foram assim confirmadas:

Tendo em vista que, como consta do despacho decisório, a soma das
parcelas de composição do crédito informadas no PER/DCOMP deve ser
suficiente para comprovar a quitação da contribuição social devida e a
apuração do saldo negativo, das parcelas de composição do crédito
confirmadas foi deduzida a CSLL devida no período, no valor de R$
9.098.075,09, o que resultou no reconhecimento do direito ao crédito no
Fl. 4682
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-006.834 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.920101/2014-06

valor de R$ 571.530,76, inferior ao informado na Declaração de
Informações Econômico-Fiscais (DIPJ), R$ 961.936,38.
No documento intitulado “PER/DCOMP Despacho Decisório – Análise
de Crédito”, que é parte integrante do despacho emitido, consta a razão
para não confirmação das parcelas, que pode ser assim sintetizada:
Contribuição Social Retida na Fonte
Valor PER/DCOMP: R$ 5.976.028,35
Valor confirmado: R$ 5.585.622,73 Valor não confirmado: R$
390.405,62
Justificativas (associadas a cada retenção informada):
Retenção na fonte não comprovada
Retenção na fonte comprovada parcialmente
Retenção na fonte confirmada com outro CNPJ
- Retenção na fonte confirmada com outro código de receita
Ao final desse mesmo documento, sob o título “Documentação
Complementar” consta que documentos considerados na análise do
direito creditório estão arquivados no processo no 16692.720441/2014-
24, fls. 2 a 42, e podem ser consultados na Delegacia da Receita Federal
do Brasil da jurisdição do sujeito passivo.
No referido processo encontram-se cópias de telas e informações
extraídas dos sistemas da Receita Federal – fichas da DIPJ/2011, extrato
de retenções na fonte informadas em DIRF e telas de sistemas internos da
RFB.
Da Manifestação De Inconformidade
Cientificado do Despacho Decisório em 18/06/2014, conforme AR de fl.
4573, o sujeito passivo protocolou, em 18/07/2014, a Manifestação de
Inconformidade de fls. 6 a 61 e documentação de fls. 62/2247 (no
entanto, toda a documentação foi anexada em duplicidade ao processo,
repetindo-se às fls. 2251 a 4494).
Inicialmente a interessada argui a nulidade do despacho decisório por
preterição do direito de defesa, citando o art. 76 da Instrução Normativa
RFB no 1.300, de 2012, afirmando que “a intimação prévia do
contribuinte é procedimento obrigatório e precedente à emissão de
despacho decisório pela autoridade responsável pela avaliação do
crédito”. Reproduz também orientações disponíveis na página da Receita
Federal sobre Termo de Intimação PER/DCOMP, concluindo que
“ocorrendo dúvida quanto às informações prestadas pelos contribuintes,
caberá à autoridade competente intimar o contribuinte para apresentar
documentos ou realizar diligências a fim de comprovar a exatidão das
informações prestadas e validar ou não o crédito objeto da compensação
realizada pelo contribuinte”. Segundo seu entendimento, “a decisão pela
não homologação da compensação e reconhecimento parcial do crédito
Fl. 4683
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-006.834 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.920101/2014-06

sem a abertura de oportunidade para que o contribuinte comprove a
veracidade das informações declaradas em seus documentos fiscais
afronta o princípio da ampla defesa e do contraditório, tão consagrados
no âmbito do processo administrativo fiscal e consagrados pela Lei n°
9.784/99 e Constituição Federal.” Encerra esse tópico requerendo a
nulidade de despacho decisório, invocando o art. 59 do Decreto no
70.235, de 1972.
Na sequência, citando o §4o do art. 16 do mesmo Decreto no 70.235, de
1972, reconhece que a legislação estabelece “limites à atividade
probatória do administrado ao determinar que a prova documental deva
ser apresentada com a impugnação (ou manifestação de inconformidade),
precluindo o direito do contribuinte de fazê-lo em outro momento
processual, a não ser que reste demonstrada a impossibilidade de sua
apresentação por motivo de força maior ou referir- se a fato ou direito
superveniente”. Prossegue afirmando que “no caso concreto, o crédito
apurado a título de saldo negativo de CSLL foi formado por retenções da
referida contribuição relativas aos serviços prestados no Brasil, sendo
que para a demonstração do referido crédito, necessário se faz o
levantamento de todas as notas fiscais dos milhares de serviços prestados
para uma centena de clientes, bem como localizar as escriturações das
notas fiscais e dos pagamentos em sua escrita fiscal, além dos extratos
bancários que demonstram o ingresso da receita líquida das retenções
efetuadas pelos tomadores dos serviços, tarefa esta árdua e impossível de
ser realizada no período previsto em lei para defesa.
Considerando que o prazo de defesa é de 30 dias contados da intimação
do Despacho Decisório, não tem a ora Manifestante outra opção, senão a
apresentação posterior desses documentos pela impossibilidade de sua
apresentação oportuna neste momento”.
Conclui esse item mencionando o art. 38 da Lei no 9.784, de 1999, pelo
qual é permitido ao interessado, na fase instrutória e antes da tomada de
decisão, juntar documentos e pareceres, entre outras ações.
Em relação às retenções de imposto de renda na fonte não confirmadas,
afirma inicialmente que “não pode a autoridade fiscal se basear apenas
em informações constantes nos registros da Receita Federal do Brasil, tal
como as Declarações de Imposto de Renda Retido na Fonte — DIRF's
fornecidas pelas pessoas jurídicas responsáveis pela retenção do referido
imposto, uma vez que, ocorrendo eventual retificação dessas declarações,
o que pode ter ocorrido no caso concreto, eventuais valores podem
apresentar divergências desconhecidas até então pela Manifestante.
Assim, para buscar-se a certeza de que as parcelas de crédito não
homologadas ou homologadas parcialmente pela autoridade competente
encontram-se corretos, ausente de vícios, necessário seria uma
conciliação discriminada e detalhada, com a comprovação documental
pertinente, baseada nos Comprovantes Anuais de Retenção na Fonte
recebidos pela Manifestante e conciliados com as respectivas DIRFs,
DIPJ, registros contábeis e notas fiscais”. Na sequência, após destacar
Fl. 4684
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-006.834 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.920101/2014-06

que “não só os Comprovantes de Retenção na Fonte, como as notas
fiscais e as contas contábeis relativas a essas operações referem-se a um
volume muito grande de documentação”, informa que “não foi possível
concluir, até o momento, o procedimento de localização e triagem desses
documentos para suportar a conciliação com as DIRFs, DIPJ e
PERD/COMPs.”
Em seguida, destaca retenções confirmadas parcialmente no despacho
decisório relativas a 15 fontes pagadoras, apresentando relação e
anexando cópias de notas fiscais emitidas para cada uma delas com
cálculo do que corresponderia à CSLL retida e afirmando que, em todos
os casos, de acordo com as informações prestadas em DIRF, o valor que
deveria ser confirmado da parcela de crédito supera o reconhecido no
despacho decisório.
Ainda, acrescenta tabela indicando 77 contribuintes em relação aos quais
afirma que “as parcelas dos créditos informados pela Manifestante
encontram-se compatíveis com os valores destacados em suas notas
fiscais emitidas”, informando anexar ao processo as notas fiscais
correspondentes.
Conclui sua peça contestatória afirmando que “grande parte dos valores
que não foram confirmados ou que foram parcialmente confirmados pelo
Despacho Decisório podem ter sido decorrentes das retificações das
Declarações do Imposto de Renda — DIRF's, as quais certamente foram
emitidas pelas fontes pagadoras posteriormente aos Comprovantes
Anuais de Retenção encaminhados à Manifestante.
Nesse sentido, não obstante a Manifestante tenha se comprometido a
realizar a juntada desses comprovantes assim que todos forem
localizados, é certo que a mesma não poderá arcar com os acréscimos
legais decorrentes dessa retificação, da qual não teve qualquer
participação e não pode, por isso, ser prejudicada pela Administração
Pública.
[.....]
Desta feita, tendo em vista o grande número de DIRF's retificadoras que
implicaram na não homologação ou homologação parcial do total do
crédito apurado pela Manifestante no período, necessário se faz, também
por este motivo, que igualmente seja determinado por esta Colenda
Turma Julgadora a determinação de diligência fiscal para apuração das
DIRF's retificadoras que impactaram nos valores informados pela
Manifestante, a fim de que sejam excluídos dos valores eventualmente
devidos as parcelas incidentes a título de acréscimos legais”
Em sessão de 27 de março de 2018, a 2a Turma da Delegacia de Julgamento da
Receita Federal do Brasil em Belo Horizonte, por unanimidade de votos, julgou improcedente a
manifestação de inconformidade, nos seguintes termos:
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Exercício: 2011
Fl. 4685
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-006.834 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.920101/2014-06

DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. NULIDADE POR AUSÊNCIA
DE INTIMAÇÃO PRÉVIA. PEDIDO DE DILIGÊNCIA, ÔNUS DA
PROVA
E
PEDIDO
DE
JUNTADA
POSTERIOR
DE
DOCUMENTAÇÃO. EXCLUSÃO DE ACRÉSCIMOS MORATÓRIOS
EM FUNÇÃO DE DIRF RETIFICADORA DA FONTE PAGADORA.
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDA NA FONTE.
Ementa vedada pela Portaria RFB no 2724, de 2017
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Intimada, a Recorrente apresenta Recurso Voluntário em que repisa os
fundamentos de sua impugnação.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Alexandre Evaristo Pinto, Relator.

Admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, dele tomo conhecimento.

Preliminares
A Recorrente alega preliminarmente a nulidade do despacho decisório por suposto
preterimento do direito de defesa, posto que não teria sido intimado à apresentar esclarecimentos
ou documentos comprobatórios, em violação ao art. 76 da IN SRF n. 1300/2012:
Art. 76. A autoridade da RFB competente para decidir sobre a restituição,
o ressarcimento, o reembolso e a compensação poderá condicionar o
reconhecimento do direito creditório à apresentação de documentos
comprobatórios do referido direito, inclusive arquivos magnéticos, bem
como determinar a realização de diligência fiscal nos estabelecimentos
do sujeito passivo a fim de que seja verificada, mediante exame de sua
escrituração contábil e fiscal, a exatidão das informações prestadas.
Conforme se verifica da literalidade do dispositivo, é facultada a autoridade
administrativa a possibilidade de condicionar o reconhecimento do direito creditório à
comprovação das alegações aduzidas em PER/DCOMP, não havendo qualquer obrigatoriedade
de assim conduzir.
Com efeito, o direito à ampla defesa e ao contraditório deve ser garantido na etapa
contenciosa com a apresentação da impugnação ou da manifestação de inconformidade. Esta
inclusive é a inteligência da Súmula CARF n. 162:
Súmula CARF no 162
Aprovada pelo Pleno em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
Fl. 4686
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-006.834 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.920101/2014-06

O direito ao contraditório e à ampla defesa somente se instaura com a
apresentação
de
impugnação
ao
lançamento.(Vinculante,
conformePortaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Acórdãos Precedentes: 2401-004.609, 2201-003.644, 1302-002.397,
1301-002.664, 1301-002.911, 2401-005.917 e 1401004.061.
Acrescente-se que a ausência de espontaneidade da fiscalização da realização de
diligência não configura em si preterição ao direito de defesa, haja vista que tal princípio
pressupõe a própria manifestação do contribuinte. Note-se que no âmbito do CARF, sequer a
negativa de diligência ou perícia requerida pelo contribuinte configura cerceamento ao direito de
defesa quando devidamente motivado:
Súmula CARF no 163
Aprovada pelo Pleno em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia
não configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão
julgador indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis.(Vinculante, conformePortaria ME no
12.975,
de
10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Acórdãos Precedentes: 9303-01.098, 2401-007.256, 2202004.120, 2401-
007.444, 1401002.007, 2401006.103, 1301003.768, 2401-007.154 e
2202005.304.
Assim, não existindo obrigatoriedade para realização de diligência, não vislumbro
o cerceamento de defesa alegado.
Quanto à alegada possibilidade de juntada de novos documentos, em atenção ao
princípio da verdade material., no que diz respeito aos limites da preclusão vis-à-vis o princípio
da verdade material. Sobre o tema, já me manifestei em publicação escrita em coautoria com o
amigo Caio Augusto Takano (Das Provas no Processo Administrativo Tributário – Entre a
Preclusão e a Verdade Material):
Sob uma perspectiva normativa, não obstante o processo administrativo
tenha sido objeto de diversas leis esparsas nos âmbitos de cada um dos
entes federados, destaca-se a edição da Lei n. 9.784/99, que buscou
consolidar e regular o processo administrativo na seara federal.
O objetivo da referida lei se mostra expresso em seu artigo 1o, que dispõe
que se trata de norma de proteção dos direitos dos administrados e ao
melhor cumprimento dos fins da Administração1. De tal norma se extrai a
importância do processo administrativo enquanto forma de composição
cooperativa e fundamentada das relações entre particulares e a
Administração Pública, pois enfatiza aquilo que a doutrina sempre
enfatizou: o processo administrativo nada mais é do que uma forma de
controle do ato administrativo, pelo qual se garante a sua conformidade
formal e material com a lei. Afinal, do que adiantaria o princípio da
legalidade ter sido reiteradamente enfatizado e reforçado no texto

1 Lei n. 9.784/99: “Art. 1o Esta Lei estabelece normas básicas sobre o processo administrativo no âmbito da
Administração Federal direta e indireta, visando, em especial, à proteção dos direitos dos administrados e ao
melhor cumprimento dos fins da Administração”.
Fl. 4687
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1201-006.834 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.920101/2014-06

constitucional (nos arts. 5o, inc II; art. 37; art. 150, inc. I)2 – o que
recebeu, nas lições de Paulo de Barros Carvalho, a denominação de
“idempotência dos conjuntores”3 –, se não houvesse instrumentos
normativos jurídicos que pudessem garantir de forma eficiente a
submissão do Poder Público, em todos os seus atos, a este princípio.
Vale lembrar, ainda, que o artigo 2o da Lei n. 9.784/994 amplia o rol de
princípios constitucionais da Administração Pública contidos no artigo
37 da Constituição Federal5, fazendo menção expressa aos princípios da
finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, ampla defesa,
contraditório, segurança jurídica e interesse público.
No que tange aos critérios a serem observados nos processos
administrativos, o artigo 2o, parágrafo único, X, da Lei n. 9.784/996
estabelece que deverá ser observado a garantia do direito à produção de
provas. Sobre tal direito, cabe ressaltar, ainda, que o artigo 36 da Lei n.
9.784/997 prevê que cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha
alegado, não obstante o artigo 37 da Lei n. 9.784/998 estabeleça que,
quando fatos e dados estão registrados em documentos existentes na
própria Administração, o interessado poderá declarar tal fato e solicitar
que o órgão da Administração competente para a instrução proverá, de
ofício, à obtenção dos documentos ou das respectivas cópias. Não apenas
se retirou um ônus do administrado, como também enfatizou a ideia de
que todo ato público deve ser motivado e a prova dessa motivação cabe
àquele quem o pratica.
Com relação ao momento de apresentação das provas no processo
administrativo, o artigo 38 da Lei n. 9.784/999 determina que o

2 CARRAZZA, Roque Antonio. Curso de direito constitucional tributário. 26a Edição. São Paulo: Malheiros. 2010,
p. 260
3 CARVALHO, Paulo de Barros. Os princípios constitucionais tributários no sistema positivo brasileiro. In
MARTINS, Ives Gandra; ELALI, André (Coord.). Elementos atuais de direito tributário: estudos e conferências.
Curitiba: Juruá, 2005, p. 395; CARVALHO, Paulo de Barros. Direito tributário: linguagem e método. 3a Edição.
São Paulo: Noeses, 2009, pp. 254-255.
4 Lei n. 9.784/99: “Art. 2o A Administração Pública obedecerá, dentre outros, aos princípios da legalidade,
finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança
jurídica, interesse público e eficiência”.
5 Constituição Federal: “Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade,
publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: (...)”.
6 Lei n. 9.784/99: “Art. 2o (...) Parágrafo único. Nos processos administrativos serão observados, entre outros, os
critérios de: (...)
X - garantia dos direitos à comunicação, à apresentação de alegações finais, à produção de provas e à interposição
de recursos, nos processos de que possam resultar sanções e nas situações de litígio;”.
7 Lei n. 9.784/99: “Art. 36. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do dever
atribuído ao órgão competente para a instrução e do disposto no art. 37 desta Lei”.
8 Lei n. 9.784/99: “Art. 37. Quando o interessado declarar que fatos e dados estão registrados em documentos
existentes na própria Administração responsável pelo processo ou em outro órgão administrativo, o órgão
competente para a instrução proverá, de ofício, à obtenção dos documentos ou das respectivas cópias”.
9 Lei n. 9.784/99: “Art. 38. O interessado poderá, na fase instrutória e antes da tomada da decisão, juntar
documentos e pareceres, requerer diligências e perícias, bem como aduzir alegações referentes à matéria objeto do
processo.
§ 1o Os elementos probatórios deverão ser considerados na motivação do relatório e da decisão.
Fl. 4688
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1201-006.834 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.920101/2014-06

interessado poderá, na fase instrutória e antes da tomada da decisão,
juntar documentos e pareceres, requerer diligências e perícias, bem como
aduzir alegações referentes à matéria objeto do processo. Assim, o
referido dispositivo normativo não limita a apresentação de provas ao
momento da impugnação, sendo expresso ao permitir a apresentação de
provas em qualquer momento que anteceder à tomada de decisão pelo
julgador administrativo. Trata-se de tomada de posição objetiva e
expressa de reconhecer que as regras de preclusão da produção de provas
no processo administrativo – seja qual for o seu âmbito – não é absoluta,
cabendo mitigá-la sempre que a produção de provas extemporânea seja
útil ao controle de legalidade do ato administrativo e, de outro lado, não
implique tumulto processual ou prejuízo irreversível ao direito de defesa
da outra parte.
Nesse sentido, aliás, o §2o do referido dispositivo estabelece que as
provas trazidas pelos interessados somente poderão ser recusadas quando
sejam ilícitas, impertinentes, desnecessárias ou protelatórias.
Daí se conclui que o processo administrativo se justifica enquanto
instrumento de controle de legalidade do ato administrativo (i.e., um
meio apto a controlar a formação das decisões estatais), e, assim sendo,
admite mitigações a questões formais de seu procedimento, desde que
relevantes a este controle e que não impliquem violações ao direito de
defesa da outra parte.
(...)
No âmbito do processo administrativo tributário, o contribuinte pode
apresentar documentos que comprovem as suas alegações e demonstrem
vícios na prática de um ato administrativo, sendo que uma das grandes
vantagens de tal processo é o fato de que o próprio administrado poderá
auxiliar diretamente no controle da atividade estatal (amplo acesso),
como, também tais documentos serão analisados por julgadores
especializados seja na primeira ou na segunda instância administrativa
(ampla cognição).
(...)
No âmbito do processo administrativo tributário federal, o artigo 16, III,
do Decreto n. 70.235/7210 prevê que a impugnação mencionará os
motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de

§ 2o Somente poderão ser recusadas, mediante decisão fundamentada, as provas propostas pelos interessados
quando sejam ilícitas, impertinentes, desnecessárias ou protelatórias.”.
10 Decreto 70.235/72: “Art. 16. A impugnação mencionará:
I - a autoridade julgadora a quem é dirigida;
II - a qualificação do impugnante;
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e as razões e provas que
possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
IV - as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas, expostos os motivos que as justifiquem,
com a formulação dos quesitos referentes aos exames desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o
endereço e a qualificação profissional do seu perito. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
V - se a matéria impugnada foi submetida à apreciação judicial, devendo ser juntada cópia da petição. (Incluído
pela Lei no 11.196, de 2005)”.
Fl. 4689
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1201-006.834 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.920101/2014-06

discordância e as razões e provas que possuir. A mesma ideia encontra-se
presente também na legislação de processo administrativo tributário de
outros entes, como no Estado de São Paulo (art. 17 da Lei n. 13.457/09)
no Município de São Paulo (art. 16 da Lei n. 14.107/05), razão pela qual
as considerações que serão feitas a seguir, aplicam-se a todas as
legislações de processo administrativo fiscal que contenham redação
semelhante.
Com relação à disposição de que as provas devem ser apresentadas no
momento da impugnação, Marcos Neder e Maria Teresa Martinez Lopez
assinalam que a concentração dos atos processuais em momentos
específicos tem por objetivo proteger o Estado contra a protelação
injustificada do processo11.
O §4o do artigo 16 do Decreto n. 70.235/7212 vai além ao determinar que
a prova documental deve ser apresentada na impugnação sob risco de
preclusão caso o impugnante apresente prova em outro momento
processual exceto nas seguintes hipóteses: (i) no caso de demonstração
da impossibilidade de apresentação oportuna das provas, por motivo de
força maior; (ii) no caso de fato ou direito superveniente; e (iii) no caso
da prova ser destinada a contrapor fatos ou razões posteriormente
trazidas aos autos.
Nessas hipóteses, o §5o do artigo 16 do Decreto n. 70.235/7213 determina
que quando da juntada de documentos probatórios após a impugnação, tal
juntada deverá ser requerida à autoridade julgadora, mediante petição em
que se demonstre a ocorrência das hipóteses previstas no §4o do artigo 16
do Decreto n. 70.235/72. Todavia, caso a decisão já tenha sido proferida,
os documentos apresentados permanecerão nos autos para, se for
interposto recurso, serem apreciados pela autoridade julgadora de
segunda instância, conforme preceitua o §5o do artigo 16 do Decreto n.
70.235/7214. Tal dispositivo normativo pode também dar margem à
interpretação de que as provas poderão ser apresentadas após a decisão

11 NEDER, Marcos Vinicius, LOPEZ, Maria Teresa Martinez. Processo Administrativo Fiscal Federal Comentado.
3a ed. São Paulo: Dialética, 2010. pp. 304-308.
12 Decreto 70.235/72: “Art. 16. (...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o impugnante fazê-lo em outro
momento processual, a menos que: (Incluído pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de força maior;(Incluído pela
Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)
(Produção de efeito)”.
13 Decreto 70.235/72: “Art. 16. (...)
§ 5o A juntada de documentos após a impugnação deverá ser requerida à autoridade julgadora, mediante petição
em que se demonstre, com fundamentos, a ocorrência de uma das condições previstas nas alíneas do parágrafo
anterior. (Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)”.
14 Decreto 70.235/72: “Art. 16. (...)
§ 6o Caso já tenha sido proferida a decisão, os documentos apresentados permanecerão nos autos para, se for
interposto recurso, serem apreciados pela autoridade julgadora de segunda instância. (Incluído pela Lei no 9.532,
de 1997)”.
Fl. 4690
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1201-006.834 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.920101/2014-06

de 1a instância administrativa, mas tão somente nas hipóteses previstas no
§4o do artigo 16 do Decreto n. 70.235/72.
Como se nota, a regra contida no §4o do artigo 16 do Decreto n.
70.235/72 dispõe que o momento de apresentação das provas é quando
da protocolização da impugnação, sendo que estará preclusa a
apresentação de novas provas, exceto se tais provas se enquadrarem nas
hipóteses também previstas no §4o do artigo 16 do Decreto n. 70.235/72.
Eduardo Botallo critica o referido dispositivo normativo ao afirmar que a
limitação por preclusão não condiz com a essência do processo
administrativo tributário, que tem por fim a busca da verdade material15.
Analisando o artigo 396 do antigo Código de Processo Civil16, cujo
dispositivo equivalente no atual Código de Processo Civil seria o artigo
43417, referido autor destaca que a exigência nele contida se refere tão
somente às razões e documentos que sejam pressupostos da causa, de
modo que não haveria óbice à apresentação, a qualquer tempo, de outros
documentos que comprovassem àquelas razões18.
No mesmo diapasão, Luís Eduardo Schoueri e Gustavo Contrucci de
Souza assinalam que a preclusão do direito à prova prevista no artigo 16
do Decreto n. 70.235/72 seria inconstitucional por ser incompatível com
a verdade material, que se lastreia no princípio da legalidade19. Também
Alberto Xavier entende que qualquer limitação ao direito à prova antes
da decisão final de segunda instância administrativa afronta aos
princípios da ampla defesa e da verdade material20.
Ao comparar a regra do Decreto n. 70.235/72 acerca da apresentação das
provas no momento da impugnação e a regra do artigo 38 da Lei n.
9.784/99, pelo qual as provas poderão ser apresentadas antes da tomada

15 BOTALLO, Eduardo Domingos. A Prova no Processo Administrativo Tributário Federal. In: ROCHA, Valdir de
Oliveira. Processo Administrativo Fiscal. 6o Volume. São Paulo: Dialética, 2002. p. 12.
16 Código de Processo Civil Antigo (Lei n. 5.869/73): “Art. 396. Compete à parte instruir a petição inicial (art.
283), ou a resposta (art. 297), com os documentos destinados a provar-lhe as alegações”.
17 Código de Processo Civil (Lei n. 13.105/15): “Art. 434. Incumbe à parte instruir a petição inicial ou a
contestação com os documentos destinados a provar suas alegações.
Parágrafo único. Quando o documento consistir em reprodução cinematográfica ou fonográfica, a parte deverá
trazê-lo nos termos do caput , mas sua exposição será realizada em audiência, intimando-se previamente as partes.
Art. 435. É lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos, quando destinados a fazer
prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos.
Parágrafo único. Admite-se também a juntada posterior de documentos formados após a petição inicial ou a
contestação, bem como dos que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após esses atos, cabendo à parte
que os produzir comprovar o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente e incumbindo ao juiz, em qualquer
caso, avaliar a conduta da parte de acordo com o art. 5o”.
18 BOTALLO, Eduardo Domingos. A Prova no Processo Administrativo Tributário Federal. In: ROCHA, Valdir de
Oliveira. Processo Administrativo Fiscal. 6o Volume. São Paulo: Dialética, 2002. pp. 12-13.
19 SCHOUERI, Luís Eduardo, SOUZA, Gustavo Contrucci de. Verdade Material no “Processo” Administrativo
Tributário. In: ROCHA, Valdir de Oliveira. Processo Administrativo Fiscal. 3o Volume. São Paulo: Dialética, 1998.
pp. 156-157.
20 XAVIER, Alberto. Princípios do Processo Administrativo e Judicial Tributário. Rio de Janeiro: Forense, 2005. p.
160.
Fl. 4691
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1201-006.834 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.920101/2014-06

da decisão administrativa, Eduardo Botallo assinala que o dispositivo
legal possibilita provas apresentadas após a impugnação21.
Como decorrência de tal diferenciação de regras, Marcos Neder assinala
que a regra do Decreto n. 70.235/72 é mais rígida22. Ainda na
interpretação do artigo 38 da Lei n. 9.784/99, Maria Teresa Martinez
Lopez e Marcela Cheffer Bianchini destacam que tal dispositivo autoriza
a juntada de documentos na fase instrutória e antes da tomada de decisão,
que deve ser entendida como decisão de primeira instância
administrativa, sendo que seria possível dizer ainda que a fase instrutória
se encerraria com a impugnação, quando se instauraria a fase litigiosa ou
processual23.
(...)
A nosso ver, caberá ao julgador administrativo ponderar, a partir de seu
livre convencimento motivado e do princípio da verdade material, em
que situações as provas apresentadas extemporaneamente deverão ser
aceitas para o bom deslinde do caso. Isso significa dizer que, no âmbito
de um processo no qual a produção de provas se faça indispensável, o
julgador administrativo não pode indeferir essa prova apenas porque o
contribuinte a apresentou em momento ou de modo “inadequado”24.
(...)
A Administração Tributária, no exercício de uma função pública e em
sentido jurídico, tem o ofício de aplicar os mandamentos legais sobre
situações concretas, no entanto, pelo princípio da verdade material,
impõe-se que esta não fique adstrita às alegações ou provas trazidas aos
autos pelas partes, devendo esta agir de ofício para determinar a
produção de provas que entende necessárias à formação de sua
convicção, quanto à ocorrência de determinado fato25.
Isso porque, por força do artigo 142 do Código Tributário Nacional, não
basta que o órgão fiscal tome apenas conhecimento da ocorrência do fato
que possivelmente enseja a incidência tributária, mas precisa confrontá-lo
com a lei instituidora do tributo para se certificar se este se enquadra ao
modelo legal. Por vezes, esta verificação dos elementos necessários e

21 BOTALLO, Eduardo Domingos. A Prova no Processo Administrativo Tributário Federal. In: ROCHA, Valdir de
Oliveira. Processo Administrativo Fiscal. 6o Volume. São Paulo: Dialética, 2002. p. 13.
22 NEDER, Marcos Vinicius. A Inserção da Lei n. 9.784/99 no Processo Administrativo Fiscal. In: ROCHA, Valdir
de Oliveira. Processo Administrativo Fiscal. 6o Volume. São Paulo: Dialética, 2002. p. 91.
23 LOPEZ, Maria Teresa Martinez, BIANCHINI, Marcela Cheffer. Aspectos Polêmicos sobre o Momento de
Apresentação da Prova no Processo Administrativo Fiscal Federal. In: NEDER, Marcos Vinicius, SANTI, Eurico
Marcos Diniz de, FERRAGUT, Maria Rita. A Prova no Processo Tributário. São Paulo: Dialética, 2010. p. 41.
24 TAKANO. Caio Augusto; PITMAN, Arthur Leite da Cruz. Princípios do processo administrativo fiscal. In.
DALLE LUCCA, Jandir J.; BERTASI, Maria Odete Duque (Coord.). Princípios gerais de direito aplicados ao
contencioso fiscal paulista. São Paulo: Lex, 2019, p. 46.
25 MEDAUAR, Odete. A Processualidade no Direito Administrativo. 2a Ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008,
p. 121.
Fl. 4692
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1201-006.834 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.920101/2014-06

suficientes à constituição da obrigação tributária é complexa e exige
apreciação aprofundada da relação fática26.
Por este viés, a busca pela verdade material no âmbito do processo
administrativo fiscal é corolário de algumas exigências: (i) que se
demonstre com maior grau de verossimilhança possível, a veracidade dos
fator alegados no âmbito do processo; (ii) limitando-se as situações em
que se presume a ocorrência dos fatos relevantes; (iii) sendo deferido às
partes o direito de produzir as provas necessárias para bem demonstrar a
procedência de suas alegações27.
Para as autoridades fiscais, o princípio da verdade material não significa
que estas devem agir com a diligência que se esperaria do próprio
contribuinte no cumprimento de suas obrigações fiscais e, por exemplo,
realizar a apuração de crédito de ICMS ou refazer a escrituração fiscal.
Por outro lado, para o julgador administrativo, significa que este não
pode se abster de atuar quando vislumbrar a possibilidade quando há
possibilidade de se requerer diligência ou oportunizar a produção de
provas que possa contribuir com a solução adequada do caso, sem que
isso cause excessivo prejuízo no trâmite processual28.
Seja como for, é importante frisar que o princípio da verdade real não vai
ao ponto de mitigar irrestritamente as normas que regem o processo
administrativo ou de se inverter injustificadamente o ônus da prova
(como seriam os casos do art. 373, §3o do CPC/2015). Assim, não é
função do Julgador imiscuir-se no dever próprio do contribuinte de
comprovar a regularidade das deduções previstas em lei. Se o
contribuinte busca demonstrar a existência de um direito seu, a
comprovação da regularidade de seu exercício é igualmente seu dever.
Não cabe ao julgador ou ao fisco comprová-la em seu lugar, apenas não
obstar que elementos de prova relevantes sejam trazidos aos autos e
analisados, desde que pertinentes.
Igualmente relevante é a percepção de que o princípio da verdade
material não possui idêntica aplicação ao Fisco e ao contribuinte. Isso
porque o primeiro se submete a regras específicas de motivação de seus
atos, bem como elementos essenciais para a sua conformação, como o
art. 142 do CTN, de modo que provas que sejam juntadas
extemporaneamente pelo Poder Público não tem o condão de validar um
ato administrativo que, à época de sua prática, continha vício de
motivação ou não obedecia aos requisitos formais do lançamento
tributário, seja de acordo com o art. 142 do CTN ou os dispositivos de
legislação interna de cada ente político aplicáveis. Nesse sentido, são
pertinentes as lições de Fabiana del Padre Tomé, no sentido de que,
depois de instaurado o processo administrativo tributário venham a ser

26 NOGUEIRA, Ruy Barbosa. Curso de Direito Tributário. 14a Ed. São Paulo: Saraiva, 1995, p. 222.
27 ROCHA, Sérgio André. Processo Administrativo Fiscal – Controle Administrativo do Lançamento Tributário. 4a
ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010, pp. 176-175.
28 Nesse sentido: “Taxa de Fiscalização de Estabelecimento. Transferência de estabelecimento para outro
município. Princípio da verdade material. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.” (P.A. n.o 6017.2017/0009843-
7, 2a Câmara Julgadora do Conselho Municipal de Tributos de São Paulo).
Fl. 4693
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1201-006.834 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.920101/2014-06

colacionadas provas capazes de constituir o fato jurídico tributário ou o
ilícito tributário, não será possível convalidar a nulidade do lançamento
lavrado sem a devida fundamentação, porquanto se haveria vício em sua
estrutura interna29.
Por derradeiro, ressalte-se que a diligência ou a oportunização de
produção probatória para esclarecimento de matéria de fato é uma
faculdade do julgador, quando este entender que o procedimento será
necessário/útil para formar sua convicção. Assim, na legislação de
processo administrativo tributário do Estado de São Paulo, entendo que o
art. 25 da Lei no 13.457/09 deve ser lido em conjunto com o art. 26 da
mesma lei, a se inferir que o julgador administrativo deve decidir levando
em conta sua livre convicção pessoal motivada, sendo que a realização de
diligências para esclarecimentos de fatos é um instrumento para a
formação de sua convicção, dispensável quando o conjunto probatório
nos autos for suficiente para fundamentar sua decisão30.
TAKANO, Caio Augusto; PINTO, Alexandre Evaristo. Das Provas no
Processo Administrativo Tributário – Entre a Preclusão e a Verdade
Material. In JESUS, Isabela Bonfá de; MARQUES, Renata Elaine Silva
Ricetti (Coords.). Novos Rumos do Processo tributário, v. 1, São
Paulo: Noeses 2020, p. 355-380, en pasant)
Entendo, portanto, que a juntada de documentos após a apresentação de
impugnação deveria ser aceita, caso referidos documentos evidenciassem de forma conclusiva a
existência do direito pleiteado pela Recorrente, concretizando os mandamentos de eficácia
prescritos no art. 37 da Constituição Federal.
No entanto, no caso concreto, a questão resta prejudicada, haja vista que não
houve qualquer juntada de documento após a Manifestação de Inconformidade, não havendo que
ser declarado um direito potencial em sede de contencioso administrativo.

Mérito
No mérito, da leitura do Despacho Decisório, verifica-se que o crédito pleiteado
foi parcialmente indeferido em razão da não confirmação de parcela dos valores indicados como
retidos na fonte:

29 TOMÉ, Fabiana del Padre. A prova no direito tributário. 2a Edição. São Paulo: Noeses, 2009, p. 298.
30 TAKANO. Caio Augusto; PITMAN, Arthur Leite da Cruz. Princípios do processo administrativo fiscal. In.
DALLE LUCCA, Jandir J.; BERTASI, Maria Odete Duque (Coord.). Princípios gerais de direito aplicados ao
contencioso fiscal paulista. São Paulo: Lex, 2019, p. 43.
Fl. 4694
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1201-006.834 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.920101/2014-06

O que foi aprofundado na análise de crédito de fls. 4574/4581. Desse modo, o
Despacho Decisório não homologou/homologou parcialmente os valores de crédito informado
sob a justificativa de que não teria ocorrido a comprovação da retenção ou que esta teria ocorrido
parcialmente e que, em alguns casos, teria havido declaração do crédito em outro código de
receita ou CNPJ diverso.
O contribuinte em sua Manifestação de Inconformidade, bem como em seu
Recurso Voluntário apresenta para cada uma das empresas cuja retenção na fonte foi questionada
a indicar quais os documentos que comprovariam seu direito.
Contudo, ao cotejar as razões da Recorrente e os Documentos juntados, entendi
que a mesma não foi capaz de afastar as razões para o indeferimento do direito creditório, como
mui bem exposto no acórdão recorrido:
Entretanto, como também argumenta a interessada, em respeito ao
Princípio da Verdade Material é possível comprovar a retenção na fonte
da CSLL por intermédio de um conjunto de documentos que demonstrem
o valor da operação, da contribuição retida e do recebimento por parte do
prestador do serviço em montante tal que configure a retenção da
contribuição por parte da fonte pagadora.
A própria interessada reconhece ser esse o conjunto probatório necessário
em substituição ao comprovante anual de retenção, quando afirma que
“necessário se faz o levantamento de todas as notas fiscais dos milhares
de serviços prestados para uma centena de clientes, bem como localizar
as escriturações das notas fiscais e dos pagamentos em sua escrita fiscal,
além dos extratos bancários que demonstram o ingresso da receita
líquida das retenções efetuadas pelos tomadores dos serviços”. E, ainda:
“protesta a Manifestante [.....] pela juntada de documentos destinados a
comprovar o total do crédito apurado e declarado no PERD/COMP
objeto da presente Manifestação, tais como: livros diários, extratos
bancários, comprovantes anuais de retenção e quaisquer outros que se
fizerem necessários”.
Fl. 4695
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 1201-006.834 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.920101/2014-06

No entanto, para comprovar as retenções que alega ter em seu favor, a
interessada se limita a anexar ao processo as notas fiscais indicando a
prestação dos serviços. Não há, porém, qualquer elemento que permita
confirmar que os valores constantes das notas fiscais foram recebidos
pela interessada em valor inferior ao ali consignado, o que poderia
caracterizar que a retenção na fonte teria sido efetivada.
Avaliando as notas fiscais apresentadas pela interessada, chama a atenção
o fato de que, em alguns documentos, consta a observação “Serviço
sujeito a retenção pelas Pessoas Jurídicas de 4,65%”, como no exemplo
abaixo (fl. 721):

Já em outros (no caso, para a mesma fonte pagadora), o documento fiscal
não apresenta essa observação (fl. 796):

Pelo que pude extrair das planilhas apresentadas pela interessada, foi
considerado como base de cálculo da retenção de CSLL o valor total das
receitas informadas nas notas fiscais, independentemente do valor da
nota e da descrição do serviço prestado. Vale lembrar que os artigos 30 e
Fl. 4696
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 1201-006.834 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.920101/2014-06

31 da Lei no 10.833, de 2004, que definiram a retenção de CSLL na fonte
na prestação de serviços entre pessoas jurídicas, assim delimitavam o
alcance dessa incidência no período de apuração do crédito:
Art. 30. Os pagamentos efetuados pelas pessoas jurídicas a outras
pessoas jurídicas de direito privado, pela prestação de serviços de
limpeza, conservação, manutenção, segurança, vigilância, transporte de
valores e locação de mão-de- obra, pela prestação de serviços de
assessoria creditícia, mercadológica, gestão de crédito, seleção e riscos,
administração de contas a pagar e a receber, bem como pela remuneração
de serviços profissionais, estão sujeitos a retenção na fonte da
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL, da COFINS e da
contribuição para o PIS/PASEP.
[.....]
Art. 31. O valor da CSLL, da COFINS e da contribuição para o
PIS/PASEP, de que trata o art. 30, será determinado mediante a
aplicação, sobre o montante a ser pago, do percentual de 4,65% (quatro
inteiros e sessenta e cinco centésimos por cento), correspondente à soma
das alíquotas de 1% (um por cento), 3% (três por cento) e 0,65%
(sessenta e cinco centésimos por cento), respectivamente.
[.....]
§ 3o É dispensada a retenção para pagamentos de valor igual ou inferior a
R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
§ 4o Ocorrendo mais de um pagamento no mesmo mês à mesma pessoa
jurídica, deverá ser efetuada a soma de todos os valores pagos no mês
para efeito de cálculo do limite de retenção previsto no § 3o deste artigo,
compensando-se o valor retido anteriormente.
Portanto, não se pode afirmar que todos os serviços prestados pela
interessada foram, efetivamente, objeto de retenção de CSLL. Para que
tal se confirmasse, indispensável seria que, diante da não apresentação
dos comprovantes anuais de retenção emitidos pelas fontes pagadoras, a
interessada trouxesse ao processo, além das notas fiscais, documentos
que comprovassem a escrituração contábil das retenções e o valor
efetivamente recebido. Noto, ainda, que nas planilhas apresentadas pela
interessada nas quais consta a coluna “Valor líquido”, este corresponde à
diferença entre o valor da nota fiscal (coluna “Valor Bruto”) e a retenção
calculada (coluna “Retenção CSLL”). Apesar da identificação como
“Valor líquido”, tais valores por certo não representam o montante
ingressado nas contas da interessada, pois a retenção, como já dito,
compreenderia, além da CSLL, também PIS e Cofins, o que levaria a
diferença maior entre o valor bruto e o efetivamente recebido.
Assim, entendo que, no presente caso, a documentação anexada não é
suficiente para, em substituição ao Comprovante Anual de Retenção de
Imposto de Renda na Fonte, comprovar as retenções que a interessada
alega ter em seu favor.
Fl. 4697
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 1201-006.834 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.920101/2014-06

Em relação às quinze fontes pagadoras destacadas, além de apresentar
cálculos a partir das notas fiscais, a interessada afirma que em todos os
casos os valores retidos informados em DIRF superam o reconhecido no
despacho decisório.
Não consegui chegar a essa conclusão.
Nos quinze casos, há retenções informadas pelas fontes pagadoras sob o
código 5952 que, de acordo com o caput do art. 31 da Lei 10.833, de
2004, transcrito acima, compreende a retenção conjunta de CSLL, PIS e
Cofins. Para se apurar o valor da retenção, deve ser aplicada a alíquota de
4,65%
sobre a base de cálculo das contribuições, assim proporcionalizada:
1,0 % correspondendo à CSLL;
3,0% correspondendo à Cofins; e
0,65% correspondendo ao PIS.
Tomemos, como exemplo, a retenção informada em DIRF para o CNPJ
15.527.906/0001-38 – Louis Dreyfus Bioenergia S.A. No PER/DCOMP,
foi informada retenção no valor de R$ 1.609,47, sendo que o despacho
decisório confirmou R$ 1.593,12, restando saldo não confirmado de R$
16,35 (fl. 4580).

Na DIRF anexada pela interessada ao processo como Doc. 06, em relação
a essa fonte pagadora constam as seguintes informações (fl. 428):
Como se vê, em relação a retenção de fonte de CSLL, representada pelo
código 5952, a retenção informada pela fonte pagadora (coluna Imposto
Retido) foi de R$ 7.408,04. Calculando-se a parte proporcional à CSLL
(dividindo o valor da retenção informada por 4,65), chega-se exatamente
a R$ 1.593,12, valor idêntico ao confirmado no despacho decisório.

O mesmo se repete em relação às demais 14 fontes pagadoras destacadas,
cabendo os seguintes comentários adicionais:
a) Em relação ao CNPJ 04.573.362/0001-22 – HB Education Consultoria
Ltda., as retenções se deram sob os códigos 5952 (R$ 41,20) e 5987 (R$
2.039,79), esse último correspondendo à retenção integral de CSLL (fl.
423). Somando-se a parcela proporcional sob o código 5952 à retenção
sob o código 5987, chega-se ao exato valor confirmado no despacho
decisório.
b) Para os CNPJ 33.372.251/0126-77 – IBM Brasil e 34.019.992/0016-05
– Mineração Taboca, além das parcelas confirmadas parcialmente em
nome dessas filiais no despacho decisório há crédito certificado para
Fl. 4698
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 1201-006.834 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.920101/2014-06

outras filiais das empresas, a saber, 33.372.251/0006-78, no valor de R$
2.037,01, e 34.019.992/0008-97, no valor de R$ 1.085,27 (fls. 4578 e
4580).
b.1) Assim, embora a interessada tenha razão ao apontar que os valores
informados em DIRF superam os das parcelas parcialmente confirmadas,
isso decorre do fato de o saldo remanescente ter sido considerado na
certificação de outras parcelas das mesmas empresas.

Concluo, portanto, que não há documentos probatórios trazidos ao
processo que permitam confirmar parcelas de crédito relativas a
retenções na fonte de CSLL além das certificadas no despacho decisório.
Registre-se que em momento algum em seu Recurso, a Recorrente buscou afastar
referidas alegações, ao contrário, apenes repetiu o conteúdo de sua inconformidade.
Mas não apenas, a própria Recorrente evidencia que não há comprovação da
liquidez e certeza do Crédito pleiteado. Veja-se:
Ademais, não pode a autoridade fiscal se basear apenas em informações
constantes nos registros da Receita Federal do Brasil, tal como as
Declarações de Imposto de Renda Retido na Fonte – DIRF ́s fornecidas
pelas pessoas jurídicas responsáveis pela retenção do referido imposto,
uma vez que, ocorrendo eventual retificação dessas declarações, o que
pode ter ocorrido no caso concreto, eventuais valores podem apresentar
divergências desconhecidas até então pela Recorrente.
Assim, para buscar-se a certeza de que os valores não homologados ou
homologados parcialmente pela autoridade competente encontravam-se
corretos, necessário seria uma conciliação discriminada e detalhada, com
a comprovação documental pertinente, baseada nos Comprovantes de
Retenção Anual na Fonte, DIRFs, DIPJ, registros contábeis e notas
fiscais.
Todavia, a autoridade fiscal não deu oportunidade à Recorrente para
apresentar essa conciliação em relação aos créditos de CSLL-Fonte –
Brasil, objeto da presente análise, inclusive através de seus registros
contábeis e notas fiscais, antes de proferido o Despacho Decisório, em
respeito ao princípio da verdade material.
Ademais, destaque-se que não só os Comprovantes de Retenção na
Fonte, como as notas fiscais e as contas contábeis relativas a essas
operações referem-se a um volume muito grande de documentação.
Assim, não foi possível concluir, até o momento, o procedimento de
Fl. 4699
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 1201-006.834 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.920101/2014-06

localização e triagem desses documentos para suportar a conciliação com
as DIRFs, DIPJ e PERD/COMPs. Por não se tratar de mera omissão
quanto à juntada desses documentos (pois não houve intimação prévia
em relação a esses créditos de IRRF), a Recorrente protesta desde já pela
sua juntada posterior, com base nos arts. 2o, “caput”, X, 3o, III, 27,
parágrafo único e 29, “caput” da Lei no 9.784/99.
Entretanto, ainda que a Recorrente não tenha conseguido levantar, até o
presente momento, a totalidade dos documentos necessários para essa
conciliação, dentre eles Comprovantes Anuais de Retenção na Fonte,
Notas Fiscais e contas contábeis relativos ao período de 2010, é certo que
em uma análise perfunctória do Despacho Decisório, restou demonstrado
na Manifestação de Inconformidade da ora Recorrente, a existência de
casos em que os créditos não homologados e apontados pela autoridade
competente não mereciam prosperar, a exemplo dos casos abaixo.
Note-se que apesar de afirmar peremptoriamente que buscar-se a certeza de que os
valores não homologados ou homologados parcialmente pela autoridade competente
encontravam-se corretos, necessário seria uma conciliação discriminada e detalhada, com a
comprovação documental pertinente, baseada nos Comprovantes de Retenção Anual na Fonte,
DIRFs, DIPJ, registros contábeis e notas fiscais; a própria recorrente não realizou até o momento
a referida conciliação.
Assim, não tendo a contribuinte se desvencilhado do ônus de comprovar seu
direito creditório, entendo deva ser mantido acórdão recorrido.

Conclusões
Ante todo o exposto, conheço do Recurso Voluntário para negar-lhe provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Alexandre Evaristo Pinto

Fl. 4700
DF CARF MF
Original